Tribunal: TJDFT
Processo: 0715290-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715290-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARIACI TAVARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: HELI ALBERTO DE OLIVEIRA E SOUZA D E C I S Ã O Analisando-se as questões trazidas neste Agravo de Instrumento e no intuito de decidir a questão com maior cautela, determino a suspensão do curso do processo de origem. Solicitem-se, com urgência, Informações ao Juízo de Origem, com cópia da Minuta deste Agravo de Instrumento, a serem prestadas no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem imediatamente conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator